Tribunal: TCU
Processo: 012.270/2007-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 1459/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir parcialmente o pedido formulado pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande, prorrogando, por mais 60 dias, contados a partir do dia útil seguinte a retomada dos prazos processuais, em 17/1/2026 e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 012.270/2007-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abel Carlos Avancini (XXX.909.100-XX); Ana Neli Mendonça Pinheiro (XXX.939.250-XX); Clelia Maria Paixao Pereira (XXX.938.920-XX); Cleuza Maria Sobral Dias (XXX.251.060-XX); Eliane Terezinha do Amaral Campello (XXX.829.530-XX); Fausto Wittee Neetzow (XXX.172.207-XX); Fernando Paulo Cunha (XXX.059.910-XX); Francisco Guaraci Gomes Silveira (XXX.668.880-XX); Gilca Martins Gatti (XXX.270.330-XX); Giovanni Baruffa (XXX.335.300-XX); Marco Aurelio de Magalhaes Fonseca (XXX.204.630-XX); Maria Mercedes Solis Rivero (XXX.736.310-XX); Maria de Lourdes da Rocha Piragine (XXX.567.340-XX); Mozart Tavares Martins Filho (XXX.557.450-XX); Neuza Maria Cotta de Mello Nunes da Silva (XXX.844.320-XX); Otacilio Luiz de Mello (XXX.218.870-XX); Ricardo Claudio Saldana Oliveri (XXX.598.510-XX); Ruda Kalikoski de Carvalho (XXX.266.140-XX); Vera Maria Cousen (XXX.237.980-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3.1. Ministro que se declarou impedido: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.